Tribunal: STF
Processo: Rcl 52985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 114/PI E Nº 405/RJ. PARADIGMAS: INOBSERVÂNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



  



Relatório



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada pelo Município de Calçado/PE, em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0017828-92.2021.8.17.9000, por meio da qual determinado o bloqueio e o sequestro de verbas públicas do ente público, inobservado o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114/PI e nº 405/RJ, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.162/SP. 



2.     Narra o reclamante que sofreu, em 10/04/2022, o sequestro de verbas públicas em todas as suas contas, por determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, advindo de condenação em ação ordinária proposta por Erasmo Laurentino de Melo e outros.



3.     Informa que, conforme consta da decisão do E. Tribunal reclamado, o valor sequestrado (R$ 294.814,38) corresponde à quantia devida no Precatório nº 0447868-0, que deve ser atualizado, realizando-se tantos sequestros quanto bastem até o efetivo cumprimento da obrigação.



4.     Diz ser incompatível, o instrumento processual adotado, com o que decidido por esta Suprema Corte. Sustenta que o Precatório em questão está sob a égide das novas regras incluídas na Constituição pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não podendo o ente municipal sofrer sequestro de verbas, devendo ser observado o limite dos valores pagos em 2016.



5.     Menciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão de bloqueio de verbas públicas. Alega que a decisão impugnada afrontou ao que decidido nas ADPFs nº 114/PI e 405/RJ. Ressalta que a decisão reclamada traz consigo um prejuízo imensurável à coletividade, uma vez que inibe o acesso à merenda de mais de dezoito mil alunos, tendo em vista que impossibilita ao Município o pagamento a fornecedores.



6.     Requer, em sede liminar, “o imediato desfazimento do bloqueio das contas de titularidade do ente municipal e, no mais, do consequente sequestro de renda pública, até o julgamento final do mérito da presente reclamação”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



 



Análise



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



(...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



8.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



     



9.     A ADPF nº 114/PI, de Relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, foi julgada procedente para fixar a seguinte tese de julgamento: 



    “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas a estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988).”



10.      Na mesma linha, a ADPF nº 405/RJ, de Relatoria da e. Ministra Rosa Weber, foi julgada parcialmente procedente para:



 



    “(...) declarar inconstitucionais as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que essas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, ou seja, ações que, versando esses pedidos, tenham implicado ordens constritivas com determinações de que recaíssem sobre recursos assim qualificados. (...).” 



    (ADPF nº 405/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021). 



11.     No caso em análise, a decisão reclamada determinou o sequestro, via SISBAJUD, do valor de R$ 294.814,38, correspondente à quantia devida no Precatório nº 0447868-0, em favor dos credores, e, após a sua efetivação e certificação, providenciada a transferência do valor sequestrado para a conta judicial em nome do Município e gerida pela Presidência do E. Tribunal reclamado.



12.     A mencionada decisão acolhe o Parecer do Juiz Coordenador do Núcleo de Precatórios, emitido no Processo Administrativo, em desfavor do Município de Calçado/PE, instaurado em virtude de inadimplemento e consequente requerimento de sequestro, formulado pelo credor Erasmo Laurentino de Melo e outros.



13.      No caso, em juízo perfunctório, parece haver semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPFs nº 114/PI e 405/RJ, as quais o reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, esta Corte vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl nº 48.697/ES (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/08/2021, p. 12/08/2021); Rcl nº 50.869/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/12/2021, p. 07/01/2022); Rcl nº 48.565/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2021, p. 01/09/2021); Rcl nº 48360/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/08/2021, p. 12/08/2021), Rcl nº 49.967/PB (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021); Rcl nº 48.808/BA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/10/2021, p. 28/10/2021); e Rcl nº 48341-MC/PI (Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2021, p. 08/09/2021).



14.     Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode prejudicar o regular funcionamento das atividades do ente público, desenvolvidas em prol da coletividade.



 



Dispositivo



15.     Diante do exposto, com base no art. 932, inc. II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas no processo nº 0017828-92.2021.8.17.9000, em face do Município de Calçado/PE, sem prejuízo de exame mais detido no julgamento de mérito, após o cumprimento dos itens abaixo. 



16.     Intime-se a parte reclamante para que, nos termos dos arts. 291, 319, inc. V, e 321, todos do CPC, emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer dela constar o valor da causa.



17.     Cite-se a parte beneficiária para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



18.     Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



19.      Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



   Publique-se.



   Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator